Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017708-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ALEX ARAUJO TIBURTINO - CPF: 047.117.131-07 (RECORRENTE), TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (RECORRIDO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante;

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
, em face de acórdão, pela qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo embargado, modificando a sentença do primeiro grau e julgando procedentes os pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, alegando, em síntese, que a decisão é omissa, pois o embargante não discutiu sobre a existência do dano, mas sim quanto à hipótese de ocorrência de mau uso do produto e a culpa exclusiva de terceiros.

Menciona a necessidade do recebimento do presente recurso para fins de prequestionamento, vez que necessária à produção de prova pericial para desfecho dos eventos questionados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023